Tribunal: STF
Processo: RE 1543569
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou que o pedido de progressão regime seja analisado sem a realização do exame criminológico, pois a condenação ocorreu antes da promulgação da Lei 14.843/2024, a qual alterou o art. 112, § 1° da Lei de Execuções Penais (LEP).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    O Reclamante argumenta que a promulgação da Lei 14.843/2024 conferiu



    A modificação introduzida no §1º do artigo 112 da LEP pela Lei nº 14.843/2024 veio conferir maior concretude aos princípios da isonomia e da individualização da pena, insculpidos, respectivamente, no artigo 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal, na medida em que estabelece a obrigação de o juiz inspetar a situação psicossocial do apenado, possibilitando que a resposta penal seja ajustada, de forma mais precisa, às naturais desigualdades entre os condenados e às condições pessoais de cada qual, de acordo com o mérito individual. (p.p. 7 e 8 do documento 33). 



    Destaca, ainda, que a nova norma tem natureza exclusivamente processual, portanto sua aplicação é imediata (p. 10 do documento 33).



    O Tribunal de Justiça de origem assim analisou a controvérsia: 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante se sujeita à pena de 13 anos, 6 meses e 27 dias de reclusão, cujo término está previsto para 20.11.2029. Foi atestado o bom comportamento disciplinar (fl. 9).



    Registre-se, que a recente Lei nº 14.843/24, que entrou em vigor no dia 11 de abril de 2024, alterou a redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, estabelecendo agora que: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.



    Em que pese o respeito devido ao entendimento do douto juiz de primeira instância e da ilustrada defesa, cumpre reconhecer que a inovação legislativa não ofende o princípio da individualização da pena, pois o sentenciado continua tendo a sua pretensão analisada individualmente e segundo critérios definidos, podendo ter ou não o benefício deferido.



    Nada obstante, é bem de ver que a nova lei especial que tem caráter misto, de ordem processual- penal, por trazer nova disciplina a ser observada quanto aos pedidos de progressão de regime, bem como de ordem penal, por versar sobre execução de penas ao prever a realização de exame criminológico para fins de evolução de estágio prisional, constitui nesse ponto lei penal mais severa que, a teor do preceituado pelo artigo 5º, XL, da Constituição Federal, não pode retroagir em prejuízo de sentenciados, que foram condenados e cumprem pena por delitos praticados antes da vigência da norma atual.



    No caso vertente, o agravante iniciou o cumprimento da pena em 24 de abril de 2016 e requereu a progressão de regime quando implementado o requisito objetivo exigido e atestada a boa conduta carcerária pela Diretoria do Presídio onde se encontrava recolhido, conforme até então previsto. Assim, é forçoso reconhecer que a exigência de submissão dele à exame criminológico, com base unicamente na alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.843/24, constituiria medida que não pode ser adotada, por ser a ele prejudicial.



    [...]



    Assim, na hipótese vertente, cumpre aplicar a norma mais favorável ao sentenciado, qual seja, a do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, na redação antiga, assim redigida: “Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. (pp. 6 a 8 do documento 23, grifei). 



    Inicialmente, observo que o acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 — grifei).



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente quanto à aferição dos critérios utilizados para a concessão de progressão de regime, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha:



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falsidade ideológica. Dosimetria de pena. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou sentença penal absolutória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.520.757 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/12/2024 — grifei).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.530.878/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.535.461/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.533.967/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia e RE 1.529.997/SP, Rel. Min. Nunes Marques. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator